Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011287-52.2026.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT (REQUERIDO), VILMAR GOVEIA NASCIMENTO - CPF: 856.806.301-25 (REQUERIDO), FERNANDA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 034.510.211-88 (VÍTIMA), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Medida cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que substituiu a prisão preventiva do requerido por prisão domiciliar, no âmbito de investigação por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O requerente sustentou a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva ministerial, a inexistência de prova idônea de extrema debilidade do custodiado e a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva, em razão do risco à ordem pública e à integridade da vítima.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito; (ii) saber se a substituição da prisão preventiva por domiciliar encontra amparo em quadro clínico grave devidamente comprovado; e (iii) saber se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público invalida, por si só, a decisão judicial.

III. Razões de decidir

4. A atribuição excepcional de efeito ativo a recurso em sentido estrito exige demonstração simultânea da plausibilidade jurídica da pretensão recursal e do risco concreto de ineficácia da tutela jurisdicional, sobretudo quando se alega manifesta ilegalidade da decisão impugnada.

5. No caso, os elementos médicos contemporâneos indicam quadro clínico grave, com histórico de infarto agudo do miocárdio, risco elevado de novo evento cardiovascular e inadequação do ambiente prisional para o tratamento, circunstâncias aptas, em tese, a justificar a incidência do art. 318, II, do CPP.

6. A decisão de origem não promoveu liberação desassistida do custodiado, pois impôs prisão domiciliar com restrições específicas, inclusive monitoramento eletrônico, limitação de deslocamento e advertência expressa de revogação em caso de descumprimento.

7. Não se evidencia nulidade processual pela ausência de prévia oitiva do Ministério Público, pois, se a revogação da prisão preventiva pode ocorrer de ofício, também se mostra juridicamente possível a substituição por medida menos gravosa, desde que assegurada posterior ciência e possibilidade de impugnação, como efetivamente ocorreu.

8. Também não se verificou, em exame perfunctório, perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a
concessão da tutela de urgência recursal, notadamente porque a medida pode ser reavaliada pelo
j
uízo natural à vista de fatos supervenientes.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. A atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito, por meio de cautelar inominada, reclama demonstração concreta do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não bastando a mera discordância quanto à fundamentação da decisão impugnada. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundada em prova médica contemporânea de doença grave e risco de agravamento no ambiente prisional, afasta, em princípio, a plausibilidade jurídica necessária ao restabelecimento liminar da custódia cautelar. 3. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público não acarreta nulidade automática da decisão que substitui a prisão preventiva por medida menos gravosa, quando assegurada posterior ciência e possibilidade de impugnação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, 318, II, e 318-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Cautelar Inominada n. 1019210-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 09.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1011287-52.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: VILMAR GOVEIA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de medida cautelar inominada, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de atribuir efeito
ativo
ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos n. 1000232-74.2026.8.11.0010, instaurados
para apuração de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, substituiu a prisão preventiva de Vilmar Gouveia Nascimento por prisão domiciliar.

A 2aPromotoria de Justiça de Jaciarasustent
ou
, em síntese
, que: 1)
a decisão é nula, por ter substituído a prisão preventiva por domiciliar sem prévia oitiva do Ministério Público;
2)
não há prova de que o estado de saúde do requerido autorize a incidência do art. 318, II, do CPP,
tampouco
de que os cuidados necessários não possam ser prestados no estabelecimento prisional; e
3)
é necessário o restabelecimento da prisão preventiva, diante do reiterado descumprimento de medidas protetivas, indicativo da insuficiência das cautelares diversas e do risco à ordem pública e à integridade da vítima.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito, para restabelecer a prisão preventiva e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão, com a consequente revogação do benefício (id. 353678360).

A liminar foi indeferida por este Relator (id.
354107385
)
e f
oram prestadas as informações pelo Juízo de origem (id.
355086897
).

Nas contrarrazões, o requerido pugnou pela improcedência do pedido (id.
355336355
)
e a
Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela procedência da presente medida cautelar inominada,
“
restabelecendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada pelo Juízo de origem
” (id.
356674850
, ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito
ativo
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, por meio de medida cautelar inominada.

Como é sabido, admite-se, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo
/
ativo, ao recurso em sentido estrito, desde que demonstrados, de plano, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e o risco concreto de ineficácia da tutela jurisdicional, especialmente quando a decisão impugnada se revele manifestamente ilegal ou teratológica.

Na hipótese, contudo, esses pressupostos não se mostram presentes.

Extrai-se dos autos que o requerido teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Posteriormente, o
j
uízo de origem substituiu a custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em elementos médicos indicativos de quadro clínico delicado e de risco de agravamento no ambiente prisional, conforme os seguintes excertos:

“(...) Da análise dos autos, observa-se que
juntou-se
relatório médico atualizado (ID. n.o 226525989), em que o médico responsável informou que o preso sofreu um infarto agudo do miocárdio, com disfunção contrátil segmentar e formação de trombo
mural em ápice de ventrículo esquerdo, razão pela qual o ambiente prisional é impróprio para os cuidados suficientes da doença. Afirmou, ainda, o médico, que devem ser evitados ambientes abafados, sem circulação adequada de ar.

Consta, ainda, do relatório, que o preso apresentou recentemente episódio de dor torácica de alto risco e o tratamento inicial não foi o condizente com a conduta necessária para situações desta natureza. Além disso, atestou que o preso possui chance elevada de um novo evento cardiovascular com risco de morte, sugerindo o tratamento com uso correto de fármacos, redução de estresse, permanência em ambiente com maior circulação de ar e acesso a atendimento emergencial com rapidez.

Seguindo, observa-se que a defesa também juntou aos autos relatório de enfermagem da equipe de saúde da Cadeia Pública (ID. n.o 226525990), dando conta de que, em data de 09.03.2026, o preso apresentava um mal súbito, com sensação de angústia e formigamento dos membros superiores, sendo encaminhado via SAMU ao Hospital Municipal.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é circunstância excepcionalíssima, possível apenas quando há comprovação contemporânea da situação grave de saúde, bem como da impossibilidade de o tratamento ser feito na unidade prisional.

Atento às informações acostadas aos autos, transcritas, no essencial, acima, verifica-se que o médico responsável indicou que o ambiente prisional é impróprio para o tratamento de sua doença base, bem como que há chance elevada de novo evento cardiovascular com risco de morte. Além disso, sobreveio aos autos informação de novo episódio cardiovascular no interior do sistema prisional no dia 09.03.2026.

Todos estes elementos indicam a situação grave excepcional apta a ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

(...)

Forte em tais razões, DEFIRO o pedido do indiciado VILMAR GOVEIA NASCIMENTO e SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, nos termos do artigo 318, inciso I, c/c 318-B, ambos do Código de Processo Penal, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) NÃO
ausentar-se
de sua residência, salvo para realização de tratamento médico, internações, consultas médicas ou exames, devendo informar a este juízo com antecedência;

b) NÃO portar armas de qualquer natureza, inclusive facas, abstendo-se da prática de contravenção penal ou crime;

c) Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato;

d) Monitoramento através do uso de tornozeleira eletrônica.

FICA O INDICIADO ADVERTIDO QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE A REVOGAÇÃO DA BENESSE CONCEDIDA, COM O RETORNO DELE AO CÁRCERE, NOS MOLDES TRADICIONAIS (...)”
(id. 226591315, autos principais).

Nesse contexto, não se evidencia, em análise própria desta fase processual, a presença de elementos aptos a justificar a excepcional intervenção desta Corte para a atribuição de efeito suspensivo
/
ativo ao recurso.

Sobre o tema:

“(...) A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medidacautelarproposta, atribuir efeito suspensivo aorecursoemsentidoestritointerposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum
in mor). Sem embargo da gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido, não restando concretamente demonstrado a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há falar em concessão da medida, para atribuir efeito ativo aorecursointerposto
(...)”

(N.U 1019210-37.2023.8.11.0000,
Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1a
Câmara Criminal, DJE 09/10/2023)
.

A
decisão impugnada encontra amparo, em tese, no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, circunstância reconhecida pelo
j
uízo singular à vista da documentação médica acostada.

Ademais, a medida não foi deferida de forma desassistida de cautelas, tendo sido acompanhada de restrições, tais como monitoramento eletrônico e autorização de saída apenas para tratamento de saúde, providências que, em princípio, buscam compatibilizar a preservação da saúde do custodiado com a tutela da integridade da vítima.

Também não se constata, ao menos neste exame perfunctório, nulidade na decisão pelo fato de não ter havido prévia oitiva do Ministério Público.

Isso porque, se o art. 316 do Código de Processo Penal admite a revogação, de ofício, da prisão preventiva, mostra-se juridicamente possível, pela mesma razão, a sua substituição por medida menos gravosa, sobretudo quando, após a decisão, se assegura ao órgão ministerial a ciência do provimento e a possibilidade de impugnação, como ocorreu no caso.

De outra parte, não se verifica, de modo inequívoco, perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal, mormente porque eventual reavaliação da medida pode ser promovida pelo
j
uízo natural, à vista de elementos supervenientes.

Assim, ausentes, por ora, os pressupostos autorizadores da medida de urgência postulada, não há espaço, neste momento processual, para o deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido.

Ante o exposto,
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026